Tribunal: TCU
Processo: 018.521/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6080/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante e ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte. 1. Processo TC- Processo 018.521/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Teczap Comércio e Distribuição Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. descumprimento do item 7.31.2 do edital pelo pregoeiro, ao não observar o prazo de duas horas para que a empresa Teczap Comércio e Distribuição Ltda. enviasse a documentação solicitada quando da análise da proposta da empresa para o item 5 do certame; e 1.7.1.2. desclassificação da proposta da empresa Teczap Comércio e Distribuição Ltda. para o item 5 do certame, sem que constasse expressamente do edital a exigência de que o produto deveria estar em linha de produção do fabricante, em desacordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 2o do Decreto 10.024/2019, que regulamenta o pregão eletrônico.